Tribunal: TJPA
Processo: 0804756-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804756-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: L. O. D. L. B.

REPRESENTANTE: CAMILE MANOELE DE SOUSA LIMA

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804756-81.2025.8.14.0000

COMARCA: CASTANHAL/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270

AGRAVADO: AGRAVANTE: L. O. D. L. B.

REPRESENTANTE: CAMILE MANOELE DE SOUSA LIMA

ADVOGADO: THAIS OLIVEIRA DE CAMPOS RIBEIRO SANTOS - OAB PA16680

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. CLÍNICAS NÃO CREDENCIADAS. INSUFICIÊNCIA DA REDE ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO À SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. REEMBOLSO E CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em clínicas particulares indicadas nos autos, até o julgamento final da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares em clínicas não credenciadas, diante da alegada insuficiência da rede conveniada da operadora; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou suficientemente demonstrado nos autos que o menor agravado é portador de TEA e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, conforme prescrição médica acostada aos autos originários, sendo imprescindível a continuidade das terapias para evitar regressão comportamental e cognitiva.

4. Os documentos juntados aos autos evidenciam a ausência de vagas e de profissionais habilitados nas clínicas integrantes da rede credenciada da operadora no município de Castanhal/PA, circunstância que inviabiliza o atendimento adequado e contínuo do menor.

5. A insuficiência da rede credenciada autoriza, em caráter excepcional, o custeio integral do tratamento em clínicas particulares, sob pena de comprometimento do direito fundamental à saúde e ao pleno desenvolvimento da criança.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para beneficiários com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando comprovada a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados ou de vagas disponíveis.

7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito demonstrada pelos documentos médicos e administrativos acostados aos autos, bem como no perigo de dano decorrente da interrupção ou retardamento do tratamento especializado.

8. A decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, fundada nos elementos até então constantes dos autos, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0804756-81.2025.8.14.0000

COMARCA:
CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA011270

AGRAVADO: AGRAVANTE:
L. O. D. L. B.

REPRESENTANTE:
CAMILE MANOELE DE SOUSA LIMA

ADVOGADO:
THAIS OLIVEIRA DE CAMPOS RIBEIRO SANTOS - OAB PA16680

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática de ID. 31595644 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto por L. O. D. L. B., representado por sua genitora
CAMILE MANOELE DE SOUSA LIMA
,
para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse integralmente as terapias multidisciplinares prescritas ao menor agravante, nas clínicas particulares indicadas nos autos, até o julgamento final do processo de origem
.

Em
suas razões recursais (ID. 32234903 - Pág. 1-14),
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma ao argumento de que inexiste obrigação de custeio de tratamento em clínica não credenciada, uma vez que a operadora dispõe de rede assistencial apta à realização das terapias prescritas no município de Castanhal/PA. Aduz que a parte agravada pretende, em verdade, escolher estabelecimento particular de sua preferência, em afronta às disposições contratuais e à regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Defende a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de comprovação de negativa formal de atendimento ou inexistência de rede credenciada adequada. Sustenta, ainda, que eventual reembolso deve observar os limites previstos contratualmente e na Lei nº 9.656/98.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID. 33627366.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará
(ID. 29755340 - Pág. 1-10),
opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto, entendendo demonstrada a necessidade do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como a insuficiência da rede credenciada para atendimento adequado da demanda, reputando legítima a determinação de custeio das terapias pela operadora de saúde, ainda que em clínicas não credenciadas, ressalvando apenas a impossibilidade, naquele momento processual, de deferimento do reembolso retroativo das despesas já efetuadas, diante da insuficiência probatória quanto à negativa prévia da operadora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. CLÍNICAS NÃO CREDENCIADAS. INSUFICIÊNCIA DA REDE ASSISTENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO À SAÚDE E AO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. REEMBOLSO E CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente terapias multidisciplinares prescritas a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em clínicas particulares indicadas nos autos, até o julgamento final da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares em clínicas não credenciadas, diante da alegada insuficiência da rede conveniada da operadora; e (ii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou suficientemente demonstrado nos autos que o menor agravado é portador de TEA e necessita de tratamento multidisciplinar contínuo e especializado, conforme prescrição médica acostada aos autos originários, sendo imprescindível a continuidade das terapias para evitar regressão comportamental e cognitiva.
4. Os documentos juntados aos autos evidenciam a ausência de vagas e de profissionais habilitados nas clínicas integrantes da rede credenciada da operadora no município de Castanhal/PA, circunstância que inviabiliza o atendimento adequado e contínuo do menor.
5. A insuficiência da rede credenciada autoriza, em caráter excepcional, o custeio integral do tratamento em clínicas particulares, sob pena de comprometimento do direito fundamental à saúde e ao pleno desenvolvimento da criança.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas para beneficiários com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando comprovada a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados ou de vagas disponíveis.
7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito demonstrada pelos documentos médicos e administrativos acostados aos autos, bem como no perigo de dano decorrente da interrupção ou retardamento do tratamento especializado.
8. A decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, fundada nos elementos até então constantes dos autos, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após a regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme já relatado, insurge-se a agravante contra a decisão monocrática de ID. 31595644, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a operadora de saúde autorizasse e custeasse integralmente as terapias multidisciplinares prescritas ao menor agravado, nas clínicas particulares indicadas nos autos, até o julgamento final da demanda originária.

A decisão ora agravada restou assim ementada,
In verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. INSUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS E VAGAS NA REDE CREDENCIADA. TRATAMENTO REALIZADO EM CLÍNICAS PARTICULARES. REEMBOLSO E CUSTEIO OBRIGATÓRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que o plano de saúde Unimed de Belém custeasse terapias multidisciplinares realizadas fora da rede credenciada, bem como reembolsasse os valores já despendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a obrigação da operadora de plano de saúde de custear integralmente os tratamentos prescritos ao menor portador de TEA em clínicas não credenciadas, diante da comprovada inexistência de profissionais habilitados e de vagas disponíveis na rede conveniada do município de Castanhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Restou demonstrado, por meio dos documentos juntados aos autos, que as clínicas credenciadas informaram a ausência de vagas e de profissionais disponíveis para o atendimento do menor, o que inviabiliza o tratamento contínuo. O laudo médico atesta a imprescindibilidade e urgência das terapias para o desenvolvimento neurológico da criança. A interrupção dos atendimentos representa risco concreto de regressão comportamental. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 2.043.003/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23/03/2023), consolidou entendimento de que é obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares para beneficiários com TEA, inclusive fora da rede credenciada, quando comprovada a inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.

A agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, ao argumento de que inexiste obrigação de custeio de tratamento em clínica não credenciada, uma vez que a operadora dispõe de rede assistencial apta à realização das terapias prescritas no município de Castanhal/PA.

Defende, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da inexistência de negativa formal de atendimento ou comprovação de ausência de rede credenciada apta, bem como sustenta que eventual reembolso deveria observar os limites previstos contratualmente e no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

Todavia, após reanálise detida dos autos e das razões expendidas no presente Agravo Interno, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Inicialmente, cumpre destacar que restou suficientemente demonstrado nos autos que o menor agravado é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84.0), necessitando de acompanhamento multidisciplinar contínuo, abrangendo terapias especializadas de psicologia com método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia, conforme prescrição médica acostada aos autos originários. A urgência e a imprescindibilidade do tratamento decorrem da própria natureza da enfermidade, sobretudo diante da reconhecida importância da intervenção precoce para o adequado desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

No caso concreto, embora a agravante sustente a existência de rede credenciada apta ao atendimento do menor no município de Castanhal/PA, verifica-se que os elementos constantes dos autos evidenciam controvérsia relevante quanto à efetiva disponibilidade e suficiência da rede assistencial ofertada pela operadora, especialmente diante das alegações de inexistência de profissionais especializados aptos à execução das terapias prescritas nos moldes indicados pelo médico assistente.

Conforme se extrai dos documentos juntados aos Ids. 25457939 (Clínica Audioclin), 25457940 (Clínica Neuroconnect) e 25457941 (Clínica Neurosaber), comprovam a
ausência de vagas e profissionais disponíveis
na rede credenciada. As referidas clínicas, integrantes da rede da operadora, informaram
a impossibilidade de novos atendimentos
, circunstância que levou a representante legal do menor a buscar tratamento em clínicas particulares para garantir a continuidade terapêutica indispensável.

Em contrapartida, o laudo médico de Id. 137768813 é categórico ao afirmar a urgência e imprescindibilidade da manutenção das terapias, alertando que a interrupção do tratamento poderá causar regressão no desenvolvimento comportamental e cognitivo, bem como prejuízos irreversíveis à evolução neurológica da criança.

Dessa forma, a tutela recursal anteriormente deferida mostra-se plenamente adequada, necessária e proporcional, considerando a comprovada dificuldade enfrentada pela genitora do menor para agendar e realizar as terapias na rede credenciada da operadora, o que, na prática, inviabilizava o tratamento contínuo e comprometia o direito fundamental à saúde e ao pleno desenvolvimento da criança.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a obrigatoriedade de custeio de terapias multidisciplinares prescritas para beneficiários com TEA, ainda que realizadas fora da rede credenciada, quando comprovada a inexistência de vagas ou de profissionais habilitados.

Vejamos.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em 23/10/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/04/2022 e concluso ao gabinete em 15/12/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a obrigação de a operadora do plano de saúde cobrir as terapias multidisciplinares prescritas para usuário com transtorno do espectro autista, incluindo a musicoterapia; e (iii) a obrigação de reembolso integral das despesas assumidas pelo beneficiário com o custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

5. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

6. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria nº 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto, do beneficiário portador de transtorno do espectro autista.

7. Segundo a jurisprudência, o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento, e, nessas circunstâncias, poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde.

8. Distinguem-se, da hipótese tratada na orientação jurisprudencial sobre o reembolso nos limites do contrato, as situações em que se caracteriza a inexecução do contrato pela operadora, causadora de danos materiais ao beneficiário, a ensejar o direito ao reembolso integral das despesas realizadas por este, a saber: inobservância de prestação assumida no contrato, descumprimento de ordem judicial que determina a cobertura do tratamento ou violação de atos normativos da ANS.

9. Hipótese em que deve ser mantido o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente para o tratamento de beneficiário portador de transtorno do espectro autista, inclusive as sessões de musicoterapia, sendo devido o reembolso integral apenas se demonstrado o descumprimento da ordem judicial que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, observados os limites estabelecidos na sentença e no acórdão recorrido com relação à cobertura da musicoterapia e da psicopedagogia.

10. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Assim, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, mostra-se presente a probabilidade do direito invocado, consubstanciada na documentação médica juntada aos autos e na plausibilidade das alegações quanto à insuficiência da rede credenciada, bem como o perigo de dano, diante do risco concreto de prejuízo ao desenvolvimento da criança em razão da interrupção ou retardamento do tratamento multidisciplinar prescrito.

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada foi proferida em sede de cognição não exauriente, própria do Agravo de Instrumento e das medidas de urgência, fundada em análise preliminar dos elementos até então constantes dos autos, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem após a regular instrução processual.

Neste sentido, destaco:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) . CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigar o custeio integral de tratamento prescrito a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em clínica particular não credenciada (BEABA INTERVENÇÃO COMPORTAMENTAL LTDA). A decisão impôs prazo de 72 horas para cumprimento, sob pena de multa diária. Após decisão liminar parcial que suspendeu parte da obrigação (relativa ao AEE e facilitador educacional), foi interposto Agravo Interno para buscar a suspensão total da tutela deferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) verificar se é legítima a determinação judicial de custeio de tratamento em clínica não credenciada diante da insuficiência de rede própria; e (iii) avaliar a possibilidade de limitação do custeio aos valores da tabela contratual da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estando comprovada a prescrição médica para tratamento multidisciplinar específico e a ausência de disponibilidade da rede credenciada da operadora no tempo necessário, configuram-se os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

A negativa tácita da operadora, ao encaminhar o beneficiário a clínicas com lista de espera superior a seis meses, equivale à recusa de cobertura, autorizando a busca por tratamento fora da rede.

A cláusula contratual que limita o tratamento ou o impõe exclusivamente à rede conveniada é abusiva, nos termos do CDC, especialmente quando contraria a prescrição médica e o direito fundamental à saúde.

O rol da ANS possui caráter exemplificativo, conforme reforçado pela Lei nº 14.454/2022, não podendo justificar a negativa de cobertura para tratamentos prescritos com respaldo técnico e científico.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 e a Lei nº 12.764/2012 asseguram cobertura obrigatória para tratamento multiprofissional de pessoas com TEA, sendo vedada a limitação de sessões ou a recusa imotivada.

Havendo falha da operadora em ofertar o serviço na rede credenciada, o reembolso ou custeio fora da rede deve ser integral, sob pena de se transferir ao consumidor os efeitos da ineficiência contratual da prestadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão liminar parcialmente reformada para manter apenas a exclusão do AEE e do facilitador/mediador educacional.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve custear integralmente o tratamento prescrito para beneficiário com TEA, inclusive em clínica não credenciada, quando demonstrada a inexistência ou insuficiência de rede própria.

A negativa tácita de cobertura ou a imposição de longa espera para início do tratamento equivale à recusa injustificada, autorizando a busca por prestadores particulares.

O rol da ANS tem caráter exemplificativo e não pode limitar tratamentos prescritos com base técnica, sobretudo quando respaldados em norma legal específica e em evidências científicas.

A cobertura do tratamento multidisciplinar para pessoas com TEA é obrigatória, nos termos da Lei nº 12.764/2012 e da RN ANS nº 539/2022, sendo ilegal qualquer limitação injustificada ou negativa de cobertura com base em critérios unilaterais da operadora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II; Lei nº 9 .656/1998, arts. 10, §§ 12 e 13, art. 12, VI; CDC, arts. 4º, 51; Lei nº 12 .764/2012, art. 3º; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, EREsp 1886929/SP; STJ, REsp 2008280/SP; STJ, EAREsp 1459849/ES; TJ-SP, AC 1007869-14 .2021.8.26.0405; TJ-SP, AI 2069959-58 .2022.8.26.0000; TJPA, AI 0800199-95 .2018.8.14.0000; TJPA, AI 0807455-45 .2025.8.14.0000.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064121020248140000 30148803, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Ressalte-se, ainda, que o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Agravo Interno, entendendo estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela deferida, especialmente diante da necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, bem como da controvérsia acerca da efetiva suficiência da rede credenciada disponibilizada pela operadora de saúde.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026